Tribunal: TJPA
Processo: 0877201-43.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877201-43.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARCELO HELY DA SILVA OLIVEIRA, JAMILLE NOBRE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL SEM NOTIFICAÇÃO PARA PURGA DA MORA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença que declarou a nulidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e do leilão extrajudicial do imóvel dos autores, bem como monocraticamente ainda condenou o banco ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: definir se a ausência de notificação pessoal para purgação da mora invalida o procedimento de consolidação da propriedade e o leilão extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e o leilão extrajudicial do imóvel só são válidos se houver prova da notificação pessoal do devedor para purgar a mora, conforme o art. 26, § 1º, da Lei nº 9.514/97.

4.

A ausência de comprovação da referida notificação configura vício essencial do procedimento, invalidando todos os atos subsequentes, inclusive a consolidação da propriedade e o leilão.

5.

Jurisprudência do STJ reforça a exigência de intimação pessoal e reconhece a nulidade do procedimento de execução extrajudicial na sua ausência (REsp 1970145/SP e AREsp 1374512/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de notificação pessoal do devedor para purgar a mora invalida o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e o leilão extrajudicial do imóvel.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/97, art. 26, § 1º; CPC, arts. 1.021, §2º, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1970145/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 01.02.2022; STJ, AREsp 1374512/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 14.02.2019; TRF-1, AC 00085374320024013300, Rel. Des. Fed. Carlos Moreira Alves, j. 25.10.2010.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0877201-43.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA Nº 15.201

AGRAVADOS:
JAMILLE NOBRE DA SILVA e MARCELO HELY DA SILVA OLIVEIRA

ADVOGADO: DANIEL TADEU ROCHA- OAB/SP 404.036

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de suspensão de leilão e anulação de todos os efeitos de consolidação de propriedade
proposta por
JAMILLE NOBRE DA SILVA e MARCELO HELY DA SILVA OLIVEIRA
em face de
BANCO BRADESCO S.A.
anunciando o desacerto da consolidação da propriedade do imóvel e exposição em hasta, eis que não precedida de notificação para purgação da mora.

Decisão monocrática:
de ID. 22179574 conheceu do apelo (ID.
15916813
) de
BANCO BRADESCO S.A.

e negou-lhe provimento
para
manter a suspeição e nulidade do leilão extrajudicial e condenar a parte ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. Decisão mantida com o julgamento dos Embargos de Declaração de Id. 22141933.

Recurso:
de agravo interno (ID. 26564268) por
BANCO BRADESCO S.A.
alegando
tanto
o desacerto da decisão monocrática no que concerne ao mérito do leilão
quanto
sua nulidade na condenação em danos morais, eis que não foi pretendida pela parte.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID. 27066372.

Autos conclusos ao gabinete:
28 de maio de 2025.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0877201-43.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA Nº 15.201

AGRAVADOS: JAMILLE NOBRE DA SILVA e MARCELO HELY DA SILVA OLIVEIRA

ADVOGADO: DANIEL TADEU ROCHA- OAB/SP 404.036

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do permissivo contido no art. 1.021 do CPC, §2º do CPC, hei por bem exercer o juízo de retratação quanto a decisão monocrática de ID. 22179574 (
e o voto de ID. 26089110 pelo colegiado
), para então passar a conhecer do recurso de apelação de ID.

15916813
e ­negar-lhe provimento.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto (
ou não
) de sentença que dá por suspenso leilão extrajudicial e assim anular qualquer ato de consolidação de propriedade em favor do Banco.

Pois bem.

Direta e objetivamente.

O Recurso de Apelação Cível de ID. 15916813, por
BANCO BRADESCO S.A.
não comporta provimento.

Isso porque, o procedimento de consolidação extrajudicial de propriedade de bem imóvel dado como garantia a financiamento, depende, sem sombra pálida de dúvidas, do estrito cumprimento do procedimento de constituição do devedor em mora e possibilidade de purgação, para que só então se permita a consolidação e exposição em hasta.

Até o presente momento, não houve –
pelo Banco
- comprovação suficiente de que a regra estatuída no art. 26, § 1º da Lei nº 9514/97
[1]
foi observada, pelo que não se poderia assegurar a inexistência de vício procedimental dos atos subsequentes, apta a rechaçar o direito de hostilizar o processo de consolidação da propriedade em favor do banco.

Da leitura dos autos não se viu a notificação de constituição em mora, embora o Banco insista em anunciar sua existência, sem, no entanto, especificar onde foi juntada e provada.

Nesse contexto, é o entendimento da Corte Cidadã: “
É de se salientar que o pedido de suspensão ou anulação de atos relativos ao procedimento de execução extrajudicial com base em irregularidades procedimentais deve ser acompanhado da demonstração cabal pelo devedor de que foi frustrada a sua intenção de exercer o direito de preferência, de quitar a dívida ou de purgar a mora, a qual permitiria o prosseguimento regular da relação obrigacional”
(STJ - REsp: 1970145 SP 2021/0340593-8, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 01/02/2022).

Corroborando, ainda, a mesma
ratio decidendi
aqui exposta, cito, ilustrativamente, os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BEM IMÓVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E SEUS EFEITOS AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGA DA MORA E PARA O LEILÃO POSSIBILIDADE DE PURGA DA MORA MESMO APÓS A CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE SENTENÇA MANTIDA. O entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a necessidade de intimação pessoal do devedor sobre a data da realização do leilão extrajudicial, nos termos da Lei nº 9.514/97, e Dec. Lei 70/66.
Considerando-se que não foi demonstrado neste recurso a existência da referida intimação, nem da notificação para purga da mora, bem como a possibilidade de purga da mora mesmo após a consolidação da propriedade, de rigor a manutenção da sentença que suspendeu os leilões, e determinou a regular intimação para continuidade do procedimento extrajudicial”.
(STJ - AREsp: 1374512 SP 2018/0256652-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 14/02/2019). Destaquei

E ainda:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES PARA PURGAR A MORA. 1. "O procedimento de execução extrajudicial do Decreto-Lei nº 70/66 é compatível com a CF/88, conforme reiteradas decisões do egrégio STF". (RE 287453/RS, REl. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 26/10/2001; RE 223075/DF, REl. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 06/11/1998
). 2. Há nulidade do procedimento de execução extrajudicial se está demonstrado não ter havido a notificação pessoal dos devedores para purgar a mora e evitar a realização de leilão do imóvel dado em garantia do contrato de financiamento imobiliário.
3. Nega-se provimento ao recurso de apelação”. (TRF-1 - AC: 00085374320024013300, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 25/10/2010, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 08/11/2010). Negritei.

Não existindo observância do procedimento para consolidação extrajudicial da propriedade e sua conseguinte exposição em hasta
– diante da inexistência de prova da constituição em mora dos devedores –
é que a sentença de procedência dos pedidos autorais deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo irretocável a sentença hostilizada em todos os seus termos.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]
Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

Belém, 02/07/2025